Tribunal: TJSP
Processo: 1011118-94.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidentária – Perda auditiva – Inexistência de nexo causal – Benefício indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011118-
94.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante RENILDO NOIA
DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011118-94.2019.8.26.0161 -Voto no 25.492
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1011118-94.2019
APELANTE:
Renildo Noia da Rocha
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Diadema 2a Vara Cível
VOTO No 25.492
Acidentária Perda auditiva Inexistência de
nexo
causal

Benefício
indevido

Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença (fls.
149/150) que julgou improcedente o pedido de reparação
acidentária, ao argumento de que não foi comprovado o nexo
causal, no tocante à queixa de perda auditiva.
O apelante insiste na tese de que exerceu
seu labor exposto a ruídos, tornando-se portador de perda auditiva.
Afirma que os documentos carreados aos autos, bem como o laudo
pericial demonstram a incapacidade laborativa. Busca a reforma do
julgado para que lhe seja concedido o benefício acidentário (fls.
153/167).
Sem contrarrazões (cert. fl. 171).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
O autor promoveu a presente demanda de
acidente do trabalho contra o INSS, alegando que no labor como
encarregado de produção, exposto a fatores agressivos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011118-94.2019.8.26.0161 -Voto no 25.492
3
ruído, foi acometido de disacusia.
Sustentando a natureza incapacitante da
moléstia, veio em busca do amparo acidentário.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
acolhendo o parecer técnico no sentido da ausência de
pressupostos legais.
Compartilho desse resultado.
A perita judicial não mensurou a perda
auditiva apresentada pelo obreiro conforme a Tabela de Fowler, com
base em audiometria atualizada, prejudicando uma melhor análise
da incapacidade laborativa.
Entretanto,
desnecessários
maiores
esclarecimentos, ante a não configuração do nexo de causalidade,
como se passa a expor.
Com efeito, a médica do juízo analisou as
audiometrias juntadas, bem como o histórico médico do segurado,
destacando uma deficiência auditiva condutiva e neurossensorial
unilateral (fl. 70).
Prosseguiu
afirmando
que,
mesmo
se
admitido o ruído no ambiente laboral, não se poderia estabelecer o
liame ocupacional:
Não há nexo causal entre as moléstias alegadas
pela Reclamante em sua peça inicial e o labor habitualmente por ela
desempenhado para a Reclamada (fl. 70).
Conforme consta descrito no laudo médico, a
perda auditiva constatada NÃO se enquadra nos critérios de perda auditiva
induzida por ruído, independentemente da presença do risco ruído existente
na atividade do Autor (fl. 136).
Ressalto a característica da perda auditiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011118-94.2019.8.26.0161 -Voto no 25.492
4
unilateral, situação que é desfavorável ao reconhecimento do liame
ocupacional, pois se a causa da moléstia fosse a exposição a ruído,
ambos os lados seriam atingidos.
Isso não bastasse, o traçado audiométrico
não possui características de perda auditiva induzida por ruído
ocupacional, ausente a chamada 'gota acústica' (vide fls. 32 e 37).
Logo,
tratando-se
de
alterações
incompatíveis com perda auditiva ocupacional, resta afastado o nexo
causal.
Assim
sendo,
faltando
pressuposto
indispensável (nexo causal), de rigor a manutenção da r. sentença
de improcedência do pedido, isentando o autor dos encargos da
sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO à apelação do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR